Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS. SITUAÇÃO INALTERADA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, embora fixado o regime inicial semiaberto.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentos para a custódia cautelar, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória; e (ii) se é possível a manutenção da custódia cautelar diante da fixação de regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva com base na persistência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, sem surgimento de fato novo que autorize a revogação.
5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto. 6. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a manutenção da prisão preventiva mesmo com fixação de regime semiaberto, desde que haja fundamentação idônea e compatibilização da custódia com o regime imposto.
7. No caso, há reiteração de pedidos de revogação já indeferidos, o que reforça a necessidade da custódia preventiva.
8. As informações da execução penal indicam a existência de estabelecimentos adequados ao regime semiaberto no Distrito Federal, inexistindo irregularidade na execução da pena.
9. Inviável a concessão de prisão domiciliar ou monitoração eletrônica, por ausência dos requisitos exigidos.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.